Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, os quais possuem presunção de legitimidade quando coerentes e harmônicos com o restante das provas, findando isolada as declarações do réu no sentido de que a drogas destinava-se apenas a seu consumo pessoal.
3. A quantidade e a natureza da substância apreendida (skunk, variedade de cannabis de maior pureza e alto valor econômico) revelam inequívoca destinação mercantil, incompatível com o consumo próprio alegado pelo réu.
3. 1. A alegação defensiva de que a droga se destinava ao uso pessoal é infirmada pelo contexto da apreensão e pela vinculação do réu a operação policial contra organização criminosa.
3.2. A jurisprudência do STF (Tema no 506) admite presunção relativa de usuário apenas até 40g de cannabis, hipótese não aplicável ao caso diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e das circunstâncias fáticas.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.